Tribunal: TJMT
Processo: 1002860-49.2020.8.11.0009
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002860-49.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ORACIO BIBO - CPF: 288.789.901-59 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR RETIFICOU O VOTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ORDEM DE EMENDA DA INICIAL PARA A JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – UTILIZAÇÃO PREDATÓRIA DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1- De acordo com o STJ,
“os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)”
. (AgRg no AgRg no REsp 1513217/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015).

2- No caso concreto, tendo em vista que o Apelante alega que “não se recorda” se firmou ou não o contrato com Banco Recorrido, bem como aduz que não recebeu qualquer montante referente ao empréstimo que é descontado mensalmente de seu rendimento e, considerando que o Banco Recorrido não é aquele onde são depositados os rendimentos do Apelante, o Julgador singular, de forma escorreita, determinou que juntasse os documentos fundamentais para comprovar a causa de pedir, quais sejam: os extratos da conta onde recebe seu benefício, especificamente dos meses em que o contrato foi firmado, averbado e os descontos tiveram início.

3- Não cumprida a determinação de emenda à petição inicial, no sentido de juntar documento considerado indispensável à propositura da ação (extratos bancários), mostra-se escorreita a sentença terminativa que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

4- O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo. A conduta do Advogado que ajuíza inúmeras ações praticamente idêntica representando apenas um cliente, é evidentemente temerária, causa prejuízo ao próprio jurisdicionado, ao Poder Judiciário, pois estas ações, em regra, tramitam sob o pálio da justiça gratuita e à própria justiça, já que avoluma o acervo processual e atrasa a entrega da prestação jurisdicional de forma efetiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de ação “ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais”, movida por ORACIO BIBO em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em apertada síntese, o juízo determinou a emenda da inicial, para que a parte requerente junte aos autos três extratos anteriores e posteriores à contratação do valor mencionado na exordial; Em seguida, a parte requerente manifestou pela impossibilidade de juntada dos extratos em razão do custo, bem como por se tratar de relação de consumo e pleiteado inversão do ônus da prova, não é cabível exigir do consumidor hipossuficiente fazer prova da suposta contratação. A parte requerente devidamente intimada acerca da determinação de emenda da inicial, não o fez, razão pela qual, outra medida não há senão o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do presente feito sem resolução do mérito’;(sic).

Em sede recursal, aduz o apelante que a sentença merece reforma, eis que não fez justiça; que compete ao REQUERIDO provar a existência do negócio jurídico válido, bem como comprovar se a autora contratou ou não referido empréstimo, bem como provar se a parte autora recebeu referidos valores; Ressalta que tentou via administrativa a apresentação dos referidos documentos, mas não fora correspondida pelo banco ora recorrido, assim solicitar que esta apresente referidos extratos bancários, configura-se violação de seus direitos e o priva de buscar na justiça uma punição digna e satisfatória; Que realizou a emenda da inicial e, que o magistrado não considerou e indeferiu a inicial com fulcro no art.321, parágrafo único do CPC; Pontua que foi formulado na inicial pedido de inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu o dever de apresentar extratos bancários, bem como a documentação capaz de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes; Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para deferimento da gratuidade da justiça e retorno dos autos a instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Quanto o bastante. Determino inclusão na pauta de julgamento; providências de estilo.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos tratar-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS; que a parte autora é beneficiária junto a Previdência Social – INSS. Diante das noticiadas fraudes, e inconformada com a renda que vem auferindo em seu benefício previdenciário de n. 5404972170 buscou auxílio para realizar a devida conferência; alega tratar-se de fraude; o solicitou de forma administrativa os referidos documentos, e diante da recusa, bem como das noticiadas fraudes, acredita que o contrato averbado em seu benefício previdenciário esteja maculado; Contrato n. 806986869 – início em 07/2016 no valor de R$ 3.900,00 – a ser quitado em 72 parcelas de R$ 117,00 – contrato excluído com 43 parcelas descontadas.

De proêmio, deve ser visto que se trata de mais uma daquelas ações que estão proliferando no Poder Judiciário e quase sempre, não ostentando nenhum cunho de jurídico, as chamadas ‘demandas predatórias’ são julgadas improcedentes. Mas, a deslealdade, atos desta natureza não podem ser aceitas sem a existência mínima de prova neste sentido já que o comum se presume, o extraordinário deve ser escorreitamente demonstrado.

Desta forma, recebendo este recurso, não existindo motivos sólidos para discutir em relação ao que se pretende a autora/apelante, passo a analisar esta situação, dentro dos limites do art. 1013 do CPC, tão somente em relação ao aspecto formal, isto é, se agiu o magistrado com acerto quando, em face do alegado, indeferiu a petição inicial.

Pois bem!

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o juiz sentenciante agiu corretamente ao indeferir a petição inicial, já que a parte autora deixou de juntar aos autos extratos bancários de sua conta de modo a evidenciar seu interesse de agir.

Como cediço, a petição inicial é ato introdutório mediante o qual a parte autora expõe os fundamentos de fato e de direito que respaldam o pedido. Ademais, a peça de ingresso deverá conter determinados requisitos para que possa ser apreciada, a teor do que dispõe o art. 319 do Código de Processo Civil.

'Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.'

Demais disso, o art. 320 do mencionado Diploma legal prevê que:

'Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.'

E, caso a petição inicial não preencha os requisitos exigidos nos artigos epigrafados, ou apresente defeitos e irregularidades sanáveis que dificultem o julgamento do mérito, o juiz deve determinar que o autor a emende ou a complete no prazo de 15 dias.

'Art. 321- Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.'

Na espécie, observa-se que o magistrado a que determinou a apresentação dos extratos bancários atinentes ao período de celebração do contrato questionado pelo autor e, desta forma, para preenchimento do inciso VI, do art. 319 do Código de Processo Civil, posicionou em conformidade com o prescrito no art. 321 do CPC o que, neste aspecto, não restaria qualquer motivo para modificação de sua sentença.

Mas, como é curial, toda regra deve ser vista de forma ampliativa e, no caso em apreço, a não juntada de tais extratos pelo autor, segundo penso, não é caso de indeferimento da inicial por desatendimento da emenda.

Isto porque, no caso em apreço, a questão tratada é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90).

E, entre os impostergáveis direitos do consumidor, como bem definido pelo artigo 6º da Lei 8.078/90, podem ser destacados: (VI) – a efetiva prevenção e reparação por danos patrimoniais e morais. (VIII)- a facilitação de defesa dos seus direitos, inclusive inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

É justamente o direito de efetiva reparação por danos bem como a facilitação de defesa, insculpidos no estatuto do consumidor é que fazem com que, segundo penso, incorreto foi o posicionamento do magistrado quando, embora dentro do comando processual civil, esqueceu que, esta situação deve ser vista em conjunto com os predicados estabelecidos na lei de que protege o direito do autor, nos seus múltiplos e variados aspectos.

Não se pode olvidar que, a rigor do art. 83 do Código de Defesa do Consumidor:

‘Para defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela’.

Por tais aspectos, conjugando os dispositivos que protegem o consumidor, já citados linhas acima, na impede, sobretudo se residir possibilidade de inversão do ônus da prova, a critério do juiz, não imiscuindo neste aspecto, pode ele requisitar da instituição financeira os extratos pretendidos para, ao depois, decidir a respeito. E, no mesmo sentido, se for o caso, poderá requisitar os contratos que deram origem aos descontos supostamente ilegais.

Aliás, o direito do consumidor deve ser visto como um direito de terceira dimensão, não mais restringindo com base tão somente nas normas instrumentais de composição de conflitos individuais.

E, em termos de provas, não se pode olvidar o prescrito no art. 369 do Código de Processo Civil.

‘As partes têm direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz’.

Mas, certo e muito certo que a exigência dos extratos bancários e o não cumprimento desta por parte da autora, não são motivo para o indeferimento inicial e sim que, no devido tempo, seja visto em situação que definirá o mérito, a favor ou contra o consumidor. Ademais, no seu devido tempo, se não for caso de julgamento antecipado da lide, dentro da regra do artigo 357 e seguintes do CPC, o juiz tem o poder/dever de SANEAR o feito e deferir, dentro de sua convicção, as provas necessárias para a regular instrução do feito. Creio que, em face dos aspectos acima, foi o magistrado muito afoito a registrar como condição da ação (já que não é), a demonstração dos extratos para comprovar a relação contratual, sobretudo no caso em que a questão diz respeito a descontos feitos no holerite de pagamento de pensão pelo INSS.

Sobre a dispensabilidade de tais documentos para dar início a demanda, assim posicionou o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. (fonte: www.tjmg.jus.br).

‘APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. DESNECESSIDADE. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL. Há que se diferenciar o documento necessário à propositura da ação daquele necessário à procedência do pedido. No primeiro caso, a falta do documento encerra o indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 283 e 284, Código de Processo Civil, caso o autor não providencie sua emenda no prazo de dez dias, vez instado a fazê-lo. Na hipótese dos autos, os extratos bancários constituem documento prescindível à propositura da ação, podendo ser incidentalmente exibido pela instituição financeira. (TJMG – Apelação Cível 1.0000.20.040656-9/001, Relator (a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARACÍVEL, julgamento em 15/07/2020, publicação da súmula em 16/07/2020)’.

‘APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PETIÇÃO INICIAL - INDEFERIMENTO - EXTRATOS BANCÁRIOS ATINENTES AO PERÍODO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO QUESTIONADO - DOCUMENTOS DESNECESSÁRIOS. - Os extratos bancários atinentes ao período de celebração do contrato questionado em ação declaratória de nulidade, não são documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação e, por conseguinte, não é causa de indeferimento da petição inicial. (TJMG – Apelação Cível 1.0000.20.040929-0/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/0020, publicação da súmula em 18/05/2020)’

Assim, não há campo para o indeferimento da inicial quando a peça atende aos requisitos legais, inexistindo obrigatoriedade de apresentação de extratos bancários, porquanto necessários apenas para comprovação dos fatos que foram articulados pelo autor.

Ademais, no contraditório, a parte requerida, que é detentora do documento poderá fazê-lo quando da apresentação da contestação.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso, anulo a sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para seu regular processamento.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1º VOGAL)

Desembargador Sebastião de Moraes Filho:

O fundamento de Vossa Excelência sobre a dispensabilidade de tais documentos para iniciar a demanda apenas me convence ainda mais que o juiz agiu com acerto quando considerou necessário que a autora faça ao menos um início de prova. A parte não tem direito absoluto à inversão do ônus da prova, a regra consumerista diz somente que a consumidora deve ter facilitada a sua defesa.

Com efeito, se o juiz entende que a parte tem condições de trazer algum documento probatório, intima para fazê-lo e ela permanece inerte sem apresentar justificativa, essa inércia,
data vênia
, nos leva a confirmar a sentença de extinção.

Ora, se a apelante/autora tivesse apresentado a prova do requerimento administrativo junto à instituição financeira e a negativa da concessão desses extratos ou qualquer justificativa demonstrando que não foi possível cumprir a ordem judicial, estaríamos diante de uma pessoa sob o albergue de uma justificativa plausível, mas no presente caso não há justificativa alguma.

No voto de Vossa Excelência não consta que apelante tenha justificado, apenas que “
a parte autora deixou de juntar aos autos extratos bancários de sua conta de modo a evidenciar seu interesse de agir
.”

Ante o exposto, peço
vênia
ao
eminente Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, para
negar provimento ao recurso e
manter a
sentença de 1º grau.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 07/04/2021, em que o eminente Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho,
deu provimento
ao recurso e a eminente 1ª vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva,
o desproveu
.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

Atenta à leitura do voto e pedindo vênia ao relator, e. Des. Sebastião de Moraes Filho, ouso dele divergir.

Isto porque, a legislação processual vigente expressamente prevê seja a inicial instruída com os documentos essenciais para a propositura da demanda, indicando, inclusive, qual o caminho a ser trilhado pelos operadores do direito e a consequência para o (a) autor (a) da não emenda da peça inaugural, senão vejamos:

Art. 320
. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321
. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
g.n.

Nesse mesmo sentido, o artigo 330, IV, do CPC/15 estabelece que:

Art. 330
.
A petição inicial será indeferida
quando:

[...]

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321

.

Na hipótese dos autos, constata-se que a magistrada singular determinou à parte autora a emenda da inicial para a apresentação de extratos bancários anteriores e posteriores à contratação do valor mencionado na inicial.

Ocorre que o demandante quedou-se inerte, não atendendo ao comando judicial, limitando-se a justificar, em petição “padrão”, acerca dos altos custos para a obtenção de tais extratos bancários, ressaltando que a apresentação dos extratos deveria ser atribuída à instituição financeira apelada, com a inversão do ônus da prova.

Com efeito, como bem ressaltou a magistrada sentenciante, não se faz crível que o demandante, por seu causídico constituído, possa ajuizar tantas demandas sem que demonstre minimamente o binômio interesse/necessidade da tutela jurisdicional com a adequada instrução da inicial.

É exatamente o caso em que a parte alega na inicial que tem um contrato fraudulento, com 72 (setenta e duas) parcelas, das quais foram descontadas 43 (quarenta e três) parcelas.

Ora, como é que a parte ajuíza uma ação após 43 (quarenta e três) parcelas descontadas, alegando que
não se recorda de ter realizado a contratação junto à instituição bancária?

Nesse sentido, colaciono trecho da sentença impugnada:

“[...]
In casu, verifico que este juízo determinou a emenda da inicial, para que a parte autora juntasse os extratos bancários, a fim de se analisar o binômio interesse/necessidade da tutela jurisdicional, haja vista que, sem tal documento, não é possível vislumbrar sequer indícios de violação do direito da parte autora ou constatar a existência de litígio real. Esta magistrada entende que, o documento solicitado é indispensável para a propositura da ação e deve acompanhar a petição inicial, conforme determina o art. 320 do CPC, pois essencial para a aferição do interesse de agir, tendo em vista o alto número de demandas baseado sempre nos mesmos fatos e causa de pedir.[...]”

E ainda, colaciono jusrisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA – INICIAL INDEFERIDA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
– DÚVIDA NA CAUSA DE PEDIR – SENTENÇA EM SINTONIA COM O NOVO CENÁRIO SOCIAL E COM O ESCOPO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I)
A demonstração do interesse em mover a máquina judiciária para alcançar o intento externado na inicial é uma exigência imposta ao autor desde o Código de Processo Civil de 1973, relativizada, em algumas circunstâncias, em virtude da dificuldade encontrada pelo consumidor em obter a negativa expressa da parte contrária. II) Essa situação não persiste mais nos dias atuais, dominados pela informatização das relações pessoais e comerciais, o que facilita a comprovação, por parte do consumidor, a retirar sua dúvida quanto à contratação ou não do empréstimo ao invés de acionar o Poder Judiciário desprovido de tal documento indispensável
. (TJMS. Apelação Cível n. 0800984-41.2019.8.12.0012, Ivinhema, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 28/05/2020, p: 01/06/2020)

À espécie, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colíder/MT, nos últimos 12 meses, um total de
10 (dez) ações distintas em nome do autor para demandar contra duas instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inicial.

No caso, a magistrada determinou a apresentação de 03 (três) extratos bancários anteriores e posteriores à contratação. É o mínimo de início de prova a amparar a pretensão inicial, contudo, permaneceu inerte o autor.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
, ou a denominada
“
demanda predatória
”
se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.

Idêntica conclusão sobreveio nos autos nº 1002862-19.2020, entre as mesmas partes desta demanda, distribuído à minha relatoria e julgado em 05/03/21, senão vejamos:

“[....] Ocorre que, à hipótese, o demandante quedou-se inerte, não atendendo ao comando judicial.

Logo, diante de uma peça inicial inepta a sinalizar para o desinteresse/desídia do próprio autor em promover o adequado impulso da demanda, a consequência lógica é o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito.

...

Assim, não tendo cumprido o demandante as diligências determinadas pela magistrada singular para adequação da peça inaugural, escorreito o indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem resolução de mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC/15
.
[...]

Desse modo, se a parte autora recusa-se a cumprir a determinação judicial que exige a apresentação de extratos bancários, a consequência não é outra senão o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Máxime quando respeitados pela magistrada condutora do feito os princípios processuais da vedação da decisão surpresa com a oportunização de emenda da inicial, do dever de cooperação entre as partes e da celeridade na prestação da atividade jurisdicional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O COMPROVANTE – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC.
(N.U 1052627-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020) g.n.

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INCOMPATÍVEIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS TERMOS INICIAIS – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– DESPROVIMENTO. O Magistrado, entendendo que a causa de pedir e o pedido são incompatíveis, em respeito ao princípio da cooperação, deve oportunizar à parte autora que emende a inicial. O não atendimento da determinação judicial de emenda da inicial enseja, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, o indeferimento da inicial.
(N.U 1002341-96.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL PARA O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE E A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC
.
(N.U 1000194-58.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) g.n.

Por fim, acerca da matéria, em recentíssimo julgado nesta colenda Segunda Câmara de Direito Privado, no julgamento do recurso de apelação nº 1001403-79.2020.811.0009, também patrocinado pelo causídico destes autos, em que a autora se recusa a cumprir a determinação do magistrado para emenda da inicial, em voto vista da lavra da eminente Desa. Clarice Claudino da Silva, a conclusão foi idêntica, senão vejamos:

“[...]
Assim, após refletir sobre a questão, concluo que a melhor solução para este caso é a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, mesmo que por
outros fundamentos
.

Explico: O Código Civil efetivamente não exige a existência de procuração pública para que o analfabeto postule em Juízo e, de conseguinte, o Juiz não deve impor condição e formalidade maior do que a própria lei exige, sob pena de acabar por legislar, o que não lhe é autorizado.

Portanto, se fosse outra a situação, seria possível a ratificação da procuração particular com o comparecimento da Autora/Apelante na secretária do juízo ou em audiência, em especial porque a lavratura de procuração pública exige o pagamento de emolumentos.

Todavia, dada a multiplicidade ou fracionamento de ações promovidas deliberadamente em separado, quando deveriam ser apenas uma em face de cada instituição financeira, deixa evidente a ofensa ao artigo 187, do Código Civil, motivo pelo qual o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito se impõe
.[....]” g.n.

Assim, não tendo cumprido a demandante as diligências determinadas pela magistrada singular para adequação da peça inaugural, cabível o indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem resolução de mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC/15.

Desta feita, com estas considerações, mantenho inalterada a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC/15.

Diante do exposto, mais uma vez, pedindo vênias ao relator, acompanho a 1ª vogal para
negar provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021